Tribunal: TJBA
Processo: 8023495-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023495-84.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIS CLAUDIO MENEZES DE OLIVEIRA Advogado(s): CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, RODRIGO CHAVES ESTRELA, LARISSA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES, LIGIA NOLASCO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível nº 8023495-84.2021.8.05.0001 para reformar sentença de procedência em ação de busca e apreensão, reconhecendo a ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial apresentada comprova a constituição válida da mora nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) definir se é admissível a juntada de documento supostamente comprobatório do envio da notificação apenas na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade da constituição em mora exige, conforme entendimento do STJ no Tema 1.132, o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária apenas a comprovação do efetivo recebimento. 4. O documento juntado pela parte agravante na fase recursal não comprova o envio da notificação ao endereço contratualmente estipulado, nem foi tempestivamente apresentado durante a instrução do feito. 5. A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida, conforme o art. 435 do CPC, quando se trata de fato novo ou quando a parte demonstra impossibilidade justificada de sua apresentação anterior, o que não se verifica na hipótese. 6. A ausência de constituição válida em mora compromete o desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, sendo pressuposto essencial ao seu prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição válida da mora no contrato de alienação fiduciária exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, ainda que dispensada a comprovação do recebimento. 2. A juntada de documento essencial apenas na fase recursal, sem justificativa plausível ou demonstração de fato novo, é inadmissível à luz do art. 435 do CPC. 3. A ausência de comprovação tempestiva da constituição em mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 435 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2326352/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2023; TJ-GO, ApCív 0184964-30.2014.8.09.0029, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 01.04.2022; TJ-SP, Recurso Inominado 0002290-81.2021.8.26.0606, Rel. Juiz Thiago Henrique Teles Lopes, j. 31.07.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04